Tribunal: TJSP
Processo: 1006925-84.2016.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Os embargos declaratórios foram manejados PELA SEGUNDA VEZ para impugnar a condenação da Telefônica em honorários. O argumento é o de que não resistiu ao pedido de exibição, apresentando a documentação ao contestar.
Esqueceu, contudo, de informar ter ignorado o pedido de exibição formulado administrativamente, o que obrigou a parte a contratar advogado para obter o documento cuja exibição era

Ementa:

Os embargos declaratórios foram manejados PELA SEGUNDA VEZ para impugnar a condenação da Telefônica em honorários. O argumento é o de que não resistiu ao pedido de exibição, apresentando a documentação ao contestar.
Esqueceu, contudo, de informar ter ignorado o pedido de exibição formulado administrativamente, o que obrigou a parte a contratar advogado para obter o documento cuja exibição era necessária.
Pelo princípio da causalidade, obriga-se a pagar honorários.
O voto dispensa acréscimos e alterações.
EMBARGOS REJEITADOS.